Tribunal: STF
Processo: AP 2504
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de VALMIR MORAIS PINTO e REGINALDO DAMIÃO MARTINS, julgada procedente, para CONDENAR OS RÉUS à iguais penas de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa (em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursos nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Os réus também foram condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 156).
Foram opostos embargos declaratórios pelas defesas dos réus (eDocs. 160 e 151), sendo rejeitados, por unanimidade, em Sessão Virtual de 13/2/2026 a 24/2/2026 (eDocs. 163 e 164).
O acórdão condenatório transitou em julgado em 11/3/2026 (eDoc. 169).
Em 20/3/2026, a Defesa de REGINALDO DAMIÃO MARTINS requereu que seja concedida prisão domiciliar em caráter humanitário ao sentenciado, argumentando que “o apenado é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.5), enfermidade de natureza grave, crônica e progressiva, caracterizada por episódios psicóticos recorrentes, delírios e alucinações, comprometimento cognitivo e prejuízo significativo da funcionalidade social” (eDoc. 182), o que indeferi (eDoc. 186).
Em 25/3/2026, a Defesa de REGINALDO DAMIÃO MARTINS alega que “ocorreu a determinação de expedição de mandado de prisão, com a iminente submissão do apenado ao regime fechado, antes mesmo da devida análise concreta do quadro clínico apresentado”; e que “tal circunstância evidencia uma situação de evidente risco, na medida em que a análise da condição de saúde foi postergada para momento posterior ao encarceramento, quando, na realidade, deveria antecedê-lo.”. 
E, ao final, apresentou os seguintes pedidos (eDoc. 190): 

a) o recebimento do presente pedido de reconsideração, diante da superveniência de risco concreto e da necessidade de análise imediata da matéria; 
b) a reanálise urgente do pedido de prisão domiciliar humanitária, com base na prova já constante dos autos (ID 6b553840 e documentos médicos anexos); 
c) a concessão da prisão domiciliar em caráter humanitário, como forma de compatibilizar a execução penal com o estado de saúde do apenado; 
d) a expedição de contramandado de prisão, suspendendo os efeitos do mandado anteriormente expedido, até decisão final sobre a matéria; 
e) subsidiariamente, a determinação de perícia médica judicial em caráter de urgência, antes de qualquer medida de encarceramento.

Em 31/3/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “indeferimento do pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar, formulado por Reginaldo Damião Martins, sem prejuízo de reanálise em caso de alteração do quadro fático-probatório” (eDoc.196).
O réu REGINALDO DAMIÃO MARTINS possui 61 (sessenta e um) anos de idade e permaneceu em liberdade durante todo o processo. 

É o relatório. DECIDO.

A defesa solicitou a substituição da prisão do apenado por prisão domiciliar, argumentando, em síntese que “os documentos médicos são categóricos ao afirmar a incompatibilidade do ambiente prisional com o quadro clínico apresentado, bem como o risco concreto de agravamento do estado psíquico e de atentado contra a própria vida”(eDoc.190)
 A defesa alega que o requerente é portador de esquizofrenia paranoide (CID F20.5), de natureza grave, crônica e progressiva e episódio depressivo grave (CID F32.2), com ideação suicida; histórico de surtos psicóticos e comprometimento funcional severo.
Diante do exposto, DETERMINO que o réu REGINALDO DAMIÃO MARTINS (CPF  069.306.316-55)  SEJA SUBMETIDO À JUNTA MÉDICA OFICIAL, para avaliação do seu quadro clínico e da compatibilidade com a medida privativa de liberdade, no prazo de 48h (quarenta e oito horas).
 OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Monte Belo/MG para adoção das providências cabíveis, inclusive para a juntada aos autos, no mesmo prazo, do laudo médico.
Com a vinda das informações, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS à Procuradoria-Geral da República para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente